Tribunal: TJDFT
Processo: 0704804-07.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas do policial responsável pela prisão em flagrante, corroboradas pelo resultado do teste de alcoolemia.
2. Não há falar em crime impossível se a contrafação do documento não é perceptível à vista desarmada do homem comum, não se tratando de falsificação grosseira.
3. Recurso conhecido e não provido.